Tribunal: TJMT
Processo: 0018685-43.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003. ALEGADO DESCONHECIMENTO DO APELANTE SOBRE A SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE DA ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA CIÊNCIA DE QUE O ARTEFATO BÉLICO NÃO PODERIA SER IDENTIFICADO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É irrelevante a alegação de desconhecimento do apelante quanto à supressão do número de série da arma de fogo, na medida em que para a configuração do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, não se exige dolo específico, sendo suficiente para tanto: o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018685-43.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO HERMES DA SILVA - CPF: 760.550.351-20 (APELANTE), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), JOSUE RIBEIRO CARVALHO - CPF: 051.012.701-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA
.
CONDENAÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003
.
ALE
GAD
O DESCONHECIMENTO DO
APELANTE
SOBRE A SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE DA ARMA
DE FOGO
. DESCABIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA CIÊNCIA DE QUE
O ARTEFATO BÉLICO
NÃO PODERIA SER IDENTIFICAD
O
. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
AUTORIA E MATERIA
LIDADE COMPROVADAS.

CONDENAÇÃO MANTIDA
.

RECURSO
DESPROVIDO.

É irrelevante a alegação de desconhecimento do
apelante
quanto à supressão do número de série da arma de fogo
, na medida em que p
ara a configuração do delito previsto no art.
16, parágrafo único, IV, da Lei n
.
10.826/2003, não
se
exige dolo específico
, sendo
suficiente
para tanto:
o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
:

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Hermes da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0018685-43.2019.8.11.0055
, condenando-o pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, previsto no art. 1
6
,
§1o
,
IV
da Lei n. 10.826/03, à pena de
3
(
três
) anos de reclusão, no regime inicial aberto
;
e
10
(
dez
) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direitos, a serem
estipuladas e
fiscalizadas pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

O apelante, nas razões constantes no ID
192178766
, postula a
desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que não
foi o autor da supressão d
a numeração de série da arma
de fogo
, que pode ter ocorrido por desgaste natural
.

Nas contrarrazões vistas no ID
192178769
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso, para que seja mantida a sentença condenatória tal como foi lançada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
201273167
,
seg
ue
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, vista
no ID
1921787
18
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

01
o
FATO
.

No dia 18 de agosto de 2019, por volta das 21h3Ornin, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JOÃO HERMES DA SILVA
, com consciência e vontade, ameaçou a
vitima

Josué Ribeiro Carvalho
, por palavra e gesto, de causar mal injusto e grave.

Extrai-se do presente caderno investigativo que o dono do bar em que o denunciado estava, se negou a vender bebidas para
o mesmo
enquanto o débito das vendas anteriores não fosse quitado.

Diante desta situação, o denunciado empurrou o proprietário do estabelecimento, momento em que a
vitima
Josué interveio dizendo que ambos não iriam brigar.

Ato
continuo
, o denunciado foi em direção ao seu caminhão e, em seguida, sacou um revólver e apontou em direção ao bar dizendo "eu quero é você de azul", sendo que a única pessoa que usava azul no momento era a
vitima
Josué.

02
o
FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
JOÃO HERMES DA SILVA
, com consciência e vontade, portou um revólver Taurus, calibre 32 oxidad
o, com número de série raspado.

Extrai-se do caderno investigativo, que a polícia militar recebeu informação via COPOM acerca dos fatos já mencionados, momento em que foram até o local informado e abordaram o veículo, onde acharam o revólver de marca Taurus, cabo marrom, calibre 32, sem munições e com a numeração raspada.
[...].

Destaques no original

A materialidade do crime narrado na exordial acusatória ficou comprovada
pelos documentos constantes dos autos
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.
A arma de fogo
, um revólver calibre .32, marca Taurus,
foi apreendida e o laudo de exame pericial
visto no ID 192178720

atestou a eficiência do
artefato
para realizar disparos
com produção de tiros
. A
lém disso, constou a observação de que a numeração está raspada, não sendo possível identificar todos os números de série
.

No que diz respeito à autoria delitiva
,

apesar de o
apelante
ter admitido que recebeu
a arma meses antes como pagamento de um frete realizado,
ele
sustenta
que não praticou o ato
ilícito

pelo qual foi condenado
,
na medida em que afirma que não foi o autor da supressão do número de série da arma
de fogo; acrescentando, outrossim,
que
não
tinha conhecimento acerca da raspagem do número de identificação do
artefato
bélico
. Contudo,
não
há
como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório
.

Como se sabe
é irrelevante a constatação da ciência ou não do agente
sobre a supressão do número de identificação da arma de fogo nos crimes do Estatuto do Desarmamento
, porquanto o
crime
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
é formal, configura
ndo-se
com a mera conduta
;

e
,
de perigo abstrato, cuja ofensividade é presumida
, bastando
, portanto,

a prática de um ou mais núcleos descritos no tipo penal

para configurar o delito, sem necessidade de que o comportamento contrário à norma penal provoque qualquer outro resultado naturalístico para sua caracterização
, o que significa dizer que o
tipo penal não exige qualquer finalidade específica para ser concretizado.

Neste desiderato,
é imperioso registrar
que o Estatuto do Desarmamento foi editado para proteger a incolumidade pública e para garantir a segurança pública (RHC 89.889, STF)
.

E
,
da leitura
do referido estatuto
,
infere
-se que o
legislador
teve como objetivo
proibir o porte de arma de fogo, com quaisquer características físicas, sem autorização legal ou regulamentar
, de forma que o
preceito primário é dirigido à população em geral, proibindo-lhe o porte de arma
de fogo
fora dos casos legais.
Além
do mais,
não se pode olvidar
que
a legislação pune com maior rigor o porte de arma de fogo com a numeração suprimida, porque o fato dificulta o controle estatal sobre a quantidade de
artefatos bélicos
e sua circulação no País.

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer, que
o
agente que porta arma de fogo sem número de identificação,
por certo
, não o faz para atentar contra a segurança pública ao
impedir
a fiscalização do Estado, mas para ocultar a sua responsabilidade penal ao dificultar o rastreamento do
artefato bélico
, razão pela qual o dolo necessário para caracterizar o tipo penal é genérico, relativo apenas ao porte ilegal de arma de fogo, não se exigindo a comprovação do dolo específico de portar arma com numeração raspada, suprimida ou adulterada
ou mesmo de executar a supressão efetivamente
.
Logo, o
poder ofensivo de uma arma de fogo não está na sua numeração,
eis
que a finalidade objetivada pelo agente é
o
porte
do artefato bélico
em situação ilegal
e, nesse particular, a
ocultação da identidade
daquele que realizou a supressão
da numeração da arma de
fogo
deve
ser visto apena
s
como efeito secundário, que ultrapassa os efeitos do porte de arma.

Des
se

modo
, é
indiferente para a solução jurídica do caso que
o apelante
tivesse ciência acerca das características físicas da arma
de fogo
, se de uso permitido ou restrito, se a numeração foi raspada, suprimida ou adulterada, porque o dolo específico não é pressuposto exigido pela norma penal para a configuração do tipo previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03
,
não sendo cabível,
pois,
a
pretendida desclassificação para o art. 14, da citada Lei.

Até
porque, o
conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratifica a confissão judicial
do apelante
e se mostra seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da materialidade e da autoria pela prática de crime previsto no Estatuto do Desarmamento, merecedor de repreensão estatal, razão
pela qual deve ser
mant
ida
a
sua
condenação
p
ela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
João Hermes da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024